Tribunal: STF
Processo: RHC 59000
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA. DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES A
LEGITIMIDADE PARA OFERECIMENTO DE "QUEIXA", BEM ASSIM QUANTO A
CITAÇÃO-EDITAL.
O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, OU SUA DEFICIÊNCIA, TAMBÉM NÃO
ENSEJA A CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, SEM PREJUIZO DE SUA APRECIAÇÃO
NO ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.